Tribunal: TJSP
Processo: 1052018-60.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso público para admissão ao cargo de Professor de Educação Básica II – Autor considerado inapto em razão de ser portador de Obesidade Grau III – Impossibilidade – Poder discricionário da Administração em estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros respeitando os limites legais, sem que haja qualquer forma de discriminação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso público para admissão ao cargo de Professor de Educação Básica II – Autor considerado inapto em razão de ser portador de Obesidade Grau III – Impossibilidade – Poder discricionário da Administração em estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros respeitando os limites legais, sem que haja qualquer forma de discriminação – Ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade – Hipótese em que o autor já era professor, admitido em caráter temporário – Laudo do IMESC que concluiu capacidade para o exercício da função – Sentença mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1052018-60.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
RICARDO BISPO DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052018-60.2016.8.26.0053 -Voto no 20813
2
Apelação / Remessa Necessária no 1052018-60.2016.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ricardo Bispo de Souza Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 20813
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ORDINÁRIA

Concurso público para admissão ao cargo de
Professor de Educação Básica II
Autor
considerado inapto em razão de ser portador de
Obesidade Grau III
Impossibilidade
Poder
discricionário da Administração em estabelecer
parâmetros para o ingresso de servidores em
seus quadros respeitando os limites legais, sem
que haja qualquer forma de discriminação

Ofensa
aos
princípios
da
isonomia,
razoabilidade e proporcionalidade Hipótese em
que o autor já era professor, admitido em caráter
temporário
Laudo do IMESC que concluiu
capacidade
para
o
exercício
da
função

Sentença mantida.
Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária proposta por
Ricardo Bispo de Souza Santos em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que é professor
admitido em caráter temporário nos termos da Lei
Complementar no 1093/09, se inscreveu no concurso para
provimento do cargo de Professor de Educação Básica II, tendo
sido nomeado em 27.01.2014 e, quando do exame médico,
última fase do certame, foi considerado inapto em razão de ser
portador de obesidade mórbida. Pugnou pela procedência do
pedido para o fim de o réu proceda a sua posse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052018-60.2016.8.26.0053 -Voto no 20813
3
A
sentença
de
fls.
133/137
julgou
procedente o pedido, extinguindo o processo, nos termos do
art. 487, I, do CPC, determinando a anulação do ato que
declarou a inaptidão do autor, sem qualquer impedimento para
o exercício do cargo, reconhecendo sua capacidade laborativa.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das
custas processuais e verba honorária da parte contrária, fixada
no percentual mínimo do valor da condenação a ser apurada em
execução. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Apelou
a
Fazenda
do
Estado
(fls.
141/154), pugnando pela reforma da sentença. Contrarrazões
apresentadas às fls. 160/164.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A r. sentença deve ser confirmada por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a
adotar como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
“Art. 252: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la" (com a redação
dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052018-60.2016.8.26.0053 -Voto no 20813
4
"PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não provido.”
(REsp
662.272-RS,
STJ-2aT.,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.2007, Rel. Min. João Otávio de Noronha)
A Constituição da República estabeleceu o
princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos
públicos, aos brasileiros que atendam aos requisitos previstos em
lei, bem como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, inc. I).

Apesar disso, a Constituição da República
não estabeleceu nenhuma regra ou critério para realização do
concurso público, ficando a cargo da entidade da Administração
Pública, direta ou indireta, estabelecer disposições para o
preenchimento de vagas no quadro funcional, de acordo com as
peculiaridades relativas ao exercício da função pública.

Pois bem. Muito embora as normas a
serem observadas pelos candidatos ao concurso público estejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052018-60.2016.8.26.0053 -Voto no 20813
5
submetidas à discricionariedade da Administração Pública, não é
válida a adoção de critérios discriminatórios que não guardem
relação com a atividade que será desenvolvida por aquele
profissional que se busca recrutar, sob pena de violação ao
princípio da isonomia.

O autor foi considerado inapto para o
exercício do cargo público simplesmente pelo fato de ser portador
de obesidade mórbida, sem que ao menos houvesse qualquer
comprovação
de
que o mesmo não teria condições de
desempenho das funções atinentes ao cargo.
As vedações justificáveis sob a égide da
discricionariedade administrativa não podem exceder o razoável
sob pena de afronta à norma constitucional que estabelece a
igualdade.
Ademais, de acordo com a documentação
acostada aos autos, o autor já vinha exercendo a função de
professor e, pela prova apresentada, o laudo do médico perito
do IMESC concluiu que: “... No momento, não foi caracterizada
condição que impeça formalmente a admissão do periciando
para o exercício da função de professor”.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
desta E. Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência.
Direito líquido e certo amparado que prescinde de dilação probatória.
Comprovação de plano do direito líquido e certo da impetrante. Preliminar
rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Professor Básica II.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052018-60.2016.8.26.0053 -Voto no 20813
6
Exclusão da candidata na fase de exame médico por ser portadora de
obesidade mórbida grau III. Inadmissibilidade. Comprovação da aptidão física da
impetrante para o desempenho das funções de professora. Ato impugnado que
extrapola os limites da razoabilidade e da finalidade que se deve ater a
administração pública. Discricionariedade que tem limite na legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Atos administrativos, inclusive discricionários,
que se sujeitam ao controle jurisdicional. Súmula 473 do E. STF. Decisão
mantida. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos”. (Apelação no
1008373-67.2018.8.26.0100, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. em 10 de
dezembro de 2018).
“ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
Concurso público
Candidato
acima do peso (obesidade mórbida)
Declaração de inabilitação no exame
médico admissional Realização de exame pericial que comprovou a aptidão
do Autor ao exercício do cargo
Nomeação e posse
Admissibilidade

Indenização por danos materiais e morais Ausência de ato ilícito por parte da
administração - R. sentença parcialmente reformada”. (Apelação no 1001423-
91.2015.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em 27 de março de
2017).
“CONCURSO PÚBLICO
Professor de Educação Básica II
Candidato
eliminado por não ter sido considerado apto no exame médico. PRELIMINARES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO
APRECIAÇÃO DE ELEMENTO PROBATÓRIO ESSENCIAL Afastamento
Conjunto probatório, inclusive laudo pericial elaborado por profissional de
confiança do Juízo, suficiente para o deslinde da causa Ausência de violação
ao artigo 371 do CPC/2015
Preliminares rejeitadas. MÉRITO
Apesar da
obesidade grau III, o impetrante goza de boa saúde e já exerce o cargo de
Professor - Inexistência de qualquer impedimento ao regular desempenho da
função, corroborada pelo prova técnica produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório - Discricionariedade que encontra limites nos princípios da
razoabilidade e da isonomia Precedentes deste Tribunal Sentença mantida
Recurso não provido, majorados os honorários advocatícios, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/2015”. (Apelação no 0002761-45.2014.8.26.0541, Rel.
Des. Spoladore Dominguez, j. em 31 de agosto de 2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052018-60.2016.8.26.0053 -Voto no 20813
7

Portanto, foi bem reconhecida a ilegalidade
do ato, não havendo como dar guarida à pretensão da apelante,
que manifesta mero inconformismo, sem, contudo, demonstrar de
maneira contundente algum motivo capaz de alterar a conclusão.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da
Fazenda Estadual.
CAMARGO PEREIRA
Relator